Tribunal: TJSP
Processo: 1103548-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Entidade autora que reclama a onerosidade excessiva na manutenção do plano de previdência privada contratado pelo demandado, na modalidade "Fundo Garantidor de Benefício". SENTENÇA de extinção da Ação sem exame do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da demandante, que sustenta a nulidade da sentença com pedido de

Ementa:
*AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Entidade autora que reclama a onerosidade excessiva na manutenção do plano de previdência privada contratado pelo demandado, na modalidade "Fundo Garantidor de Benefício". SENTENÇA de extinção da Ação sem exame do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da demandante, que sustenta a nulidade da sentença com pedido de prosseguimento da instrução probatória, além de ausência de fundamento para a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. EXAME: pedido de revisão do contrato firmado entre as partes que não foi examinado na Ação anterior, processo 1123921-38.2021.8.26.0100, ajuizada pela apelante contra o apelado que foi julgada extinta sem resolução do mérito. Ausência de recolhimento das custas processuais pertinentes. Ajuizamento de nova demanda sobre a mesma questão que somente seria possível mediante a demonstração do pagamento das custas processuais devidas no processo extinto, "ex vi" do artigo 486, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Multa por litigância de má-fé que deve ser afastada ante a não configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO*.